Tribunal: TJDFT
Processo: 20180910043474APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL REALIZADO SEIS DIAS APÓS O FATO. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO APREENSÃO DE ARMA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1.As firmes declarações da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, acerca de como se deu o roubo especialmente agravado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, que reconheceu o apelante em Delegacia de Polícia em data bem recente aos fatos, declarações em harmonia com o depoimento do Policial Militar que localizou o veículo na casa de JALDEIVID e, lá, soube que o veículo teria sido ali deixado pelo acusado ANDRÉ (o “Andrezim”), tudo aliado à prova documental (portaria de instauração de IP fls. 2c/3, relatório n. 261/2018 – SICVIO – 32a DP fl. 4/10, várias ocorrências policiais dos diversos roubos, autos de reconhecimento por fotografia de fls. 39/45), comprovam que o acusado efetivamente praticou o roubo descrito em denúncia, devendo ser provido o recurso do Ministério Público.
2. Anão apreensão da arma e, consequentemente, a ausência de perícia não se presta a afastar referida causa especial de aumento. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, havendo outros meios aptos que comprovem a utilização de arma de fogo, como no caso dos autos o depoimento da vítima, é dispensável a sua apreensão.
3. Recurso ministerial conhecido e provido.